Tribunal: TJMT
Processo: 1021170-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Vistos etc.
Os impetrantes sustentam que Vagner da Silva vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT indeferiu o pedido de suspensão da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri designada para 21.10.2020, por meio do sistema híbrido (em parte presencial e em parte virtual).
Em linhas gerais, anotam que “a realização do ato por forma telepresencial viola o direito à autodefesa”, pois apenas a presença física do réu em plenário “permite uma integração entra a autodefesa e a defesa técnica na produção da prova”.
Nas suas palavras, “muitos fatos e pormenores mencionados por testemunhas são do conhecimento pessoal do acusado que, por estar diretamente ligado aos fatos, poderá auxiliar o defensor na formulação de perguntas e na demonstração de incongruências ou incompatibilidades dos depoimentos. Assim, a restrição da participação do acusado na sessão de julgamento do tribunal do júri, implica restrição ao direito de autodefesa e, em geral, à ampla defesa como um todo”.
Complementam registrando que “na própria produção da prova, nas perguntas e reperguntas diretas as testemunhas, muitas vezes, diante de uma resposta, a defesa consulta o acusado sobre o conteúdo da resposta para formular nova indagação. É evidente que tudo isso se perderá se houver a necessidade de a interação entre defesa técnica e autodefesa ter que se realizar, para cada necessidade, mediante uma ligação telefônica”.
Ponderam que o pregão por aplicativo de mensagem, com os jurados reunidos no estacionamento do fórum, não assegura a incomunicabilidade entre eles, além de ressaltarem não haver garantias de que as testemunhas se mantenham incomunicáveis, sobretudo aquelas lotadas na mesma unidade policial.
Registram ser “possível realizar as sessões de julgamento de forma inteiramente presencial, entretanto, o acesso ao local deverá ser restrito ao réu, poucos familiares, defensores/advogados, servidores, jurados e magistrado, para evitar aglomeração de pessoas e todas as medidas sanitárias devem ser observada, como aferição de temperatura corporal, distanciamento social, uso de máscaras faciais e higienização constante das mãos”.
Desta forma, buscam a concessão da ordem, em liminar, para que o julgamento pelo Tribunal do Júri seja realizado integralmente na forma presencial ou que a realização da solenidade seja suspensa até o exame do mérito do writ (ID 61299497).
Foram anexados documentos (ID 61299468 a 61313961).
Dessume-se dos autos que o paciente foi pronunciado porque teria cometido, em tese, os crimes de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) e Tentativa de Homicídio para Assegurar a Impunidade do Delito Anterior e contra Policial Civil no Exercício da Função (art. 121, § 2o, inc. V e VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).
Após a preclusão da pronúncia, a autoridade judiciária designou para 21.10.2020 a Sessão de Julgamento pela Corte Popular, mediante a presença física dos jurados em plenário e a colheita, por meio do sistema de videoconferência, das declarações das testemunhas e do interrogatório do paciente, custodiado em unidade prisional.
A deliberação, tomada visando “evitar a disseminação da COVID-19”, foi lastreada no art. 16, § 1o, da Portaria-Conjunta no. 428/2020/TJMT, que assim estabelece:
“Art. 16. Observadas as normas sanitárias indicadas pelos órgãos competentes e demais disposições e protocolos da presente norma, as audiências, sessões do Tribunal do Júri, das Turmas Recursais e do Tribunal na modalidade presencial poderão ocorrer com o início da quarta etapa, que deve se dar 30 (trinta) dias após o início da terceira etapa prevista no Capítulo IV da presente Portaria-Conjunta, nas comarcas que apresentarem classificação de risco ‘Baixo’.
§1o. Apesar da possibilidade do retorno da modalidade presencial dos atos mencionados no caput, não há impedimento para a realização por videoconferência ou de modo misto, ou seja, com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições para tanto, observando-se o disposto no artigo 25 da Resolução CNJ no. 185/2013” (Destaquei).
De fato, a realização de interrogatório e outros atos processuais na modalidade virtual encontra fundamento na legislação pertinente (art. 185, § 2o, do CPP), na Resolução no. 322/2020/CNJ e na mencionada Portaria-Conjunta no. 428/2020/TJMT.
Todavia, embora louvável a intenção da autoridade acoimada coatora de preservar a saúde dos envolvidos na realização do julgamento (jurados, serventuários da justiça, operadores de direito, testemunhas e acusado), evitando que todos se reúnam num mesmo recinto, a temática ganha especial relevo em se tratando de crimes submetidos ao rito do Tribunal do Júri.
Afinal, se por um lado a designação da solenidade antes do fim da pandemia observa o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXXVIII, da CF), por outro, acaba, ao menos nesse juízo preliminar de cognição, violando o princípio igualmente constitucional da plenitude de defesa (art. 5o, inc. XXXVIII, alínea a, da CF) e outras garantias, como a incomunicabilidade de jurados e testemunhas (art. 210, parágrafo único, e art. 466, § 2o, ambos do CPP) e a confidencialidade da relação advogado-cliente (art. 36, § 1o, do Cód. de Ética e Disciplina da OAB e art. 7o, inc. III, do EAOAB).
Nesse quadro, partindo da premissa de que ainda não há posição solidificada desta Corte sobre a matéria, e que a utilização do recurso tecnológico de videoconferência pode causar prejuízo ao paciente, inexiste outro caminho senão atender ao pedido defensivo e suspender cautelarmente a solenidade até deliberação do colegiado.
Enfim, com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada, apenas para SUSPENDER a realização do julgamento pela Corte Popular designado para 21.10.2020 até o exame do mérito do mandamus.
Comunique-se, com urgência, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Simultaneamente, requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator